Tribunal: TJDFT
Processo: 0741178-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM DANO MORAL. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COBERTURA. CONHECIMENTO PRÉVIO. DEFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. ERRO. ESTADO DE PERIGO. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA.
1. Aplica-se o microssistema protetivo do consumidor na relação jurídica mantida entre o paciente e/ou responsável financeiro e o hospital, uma vez que o primeiro apresenta-se como consumidores finais do serviço, enquanto o nosocômio como prestador do referido serviço, ex vi dos artigos 2o e 3o do CDC.
2. O conhecimento prévio do beneficiário do plano de saúde, bem como o responsável financeiro e demais familiares, acerca da cobertura contratual limitada à consulta e exames afasta a incidência de erro substancial ou estado de perigo, pois não há distorção da realidade, o que se exige para o erro, e, no momento do ingresso do paciente na unidade hospitalar, não se tratava de salvar o paciente de grave dano, circunstância prevista para a caracterização do estado de perigo, conforme previsto nos arts. 138, 139 e 156, todos do Código Civil.
3. Não há falha na prestação do serviço hospitalar quando a conduta médica adotada durante todo o tempo de internação estava de acordo com a evolução do quadro clínico do paciente.
4. O dano moral indenizável exige, antes de tudo, a configuração de conduta ilícita por parte do agente, o que não se comprovou na hipótese, por isso, afasta-se o pleito indenizatório.
5. Negou-se provimento ao recurso.